Tribunal: TJMT
Processo: 1025825-06.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025825-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDNALDO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 378.511.441-91 (RECORRIDO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADA - ROMPIMENTO DE CABO DA REDE ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

A parte Agravante alega que inexistem provas acerca dos supostos danos sofridos pela parte promovente e requer a improcedência da demanda. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, contata-se que o promovente, criador de gado, teve seis de seus bovinos mortos (5 vacas e 1 bezerro) supostamente em razão de queda de fio da rede requereria.

A queda do fio de alta tensão, os óbitos dos animais restam comprovados nos autos por meio das imagens, vídeos e laudo veterinário anexo à inicial, assim como a tentativa de solução administrativa, conforme id. 228394655.

A prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas da autora, devendo, portanto, responder objetivamente pelos danos causados a mesma em razão da falha na prestação do serviço.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim,
reputo justa e razoável a condenação da parte promovida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.

Nesse sentido:
“SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS POR CHOQUE ELÉTRICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Se restou demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Se inexiste prova em sentido contrário, a Recorrente é objetivamente responsável pela reparação do dano material suportado pelo consumidor. 3. Desta forma, restando comprovado nos autos que o dano material suportado pelo consumidor, consistente na morte de 2 (dois) bois, foi em decorrência da queda de fios de transmissão que provocou a morte instantânea dos animais, por descarga elétrica, a sua reparação é medida que se impõe. 4. A recusa injustificada em reparar, administrativamente, os danos sofridos pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, em razão dos transtornos, angustia, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos. (...) (N.U 1011032-18.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024